Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível

Classe
Apelação Cível

Processo N.
0732805-29.2019.8.07.0001 APC

Apelante(s)
CAMILA HOSKEN CUNHA E OUTROS

Apelado(s)
BOM PASTOR NORTE INDÚSTRIAS DE MADEIRAS LTDA

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. NÃO OBSERVADO. ACORDO NÃO CUMPRIDO NO PRAZO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A teoria da aparência é aplicável a pessoas jurídicas, em situações bastante específicas, por força de proteção de partes hipossuficientes que litigam com tais entidades, e, não tratando-se de pessoas que se ofereceram a prestar trabalhos advocatícios e consultorias especializadas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento dos termos previstos na procuração, sob pena de conferir o judiciário, em casos como o presente, uma verdadeira carta branca para estender poderes não previstos em contrato de mandato.
O Código Civil e o próprio Estatuto da Ordem são claros ao dispor sobre o mandato, que o mesmo, não confere poderes além dos que descritos, salvo poderes gerais de administração comum, ainda mais, quando considerada, a questão em voga, que é contratação de consultoria especializada, o que certamente demandava poder expresso para tanto (§1o do art. 661 e art. 662, ambos do Código Civil e, ainda, art. 5o §2o da Lei no. 8.906/94).
Tratando-se de instrumento de mandato o art. 682, inciso IV, do Código Civil é claro ao dispor uma das formas de cessação do mandato, que é o término do prazo, de modo que, havendo expressa previsão de prazo, não há como se reconhecer a prorrogação automática, sem manifestação de vontade para tanto.
In casu, o argumento de que mesmo fora do prazo contratual, a atuação das embargantes foi útil ao embargado em nada alteram a conclusão aqui adotada, até pelo contrário, corroboram com ela, já que tratando-se de questão que, embora não prevista contratualmente tenha sido útil a parte, deve essa questão ser discutida em feito de conhecimento, para que possa ser aferido a utilidade ou não da intervenção dos recorrentes, com a devida instrução do feito, não estando, portanto, respaldado em título executivo que não foi cumprido nos seus estritos termos.
O art. 787 do CPC é claro quanto a exigibilidade, aduzindo que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”; sendo assim, havendo termo final no contrato para conclusão do que acordado, é mais do que evidente que o título é inexigível, ou seja, não pode ser aviado via execução de título extrajudicial, se não cumprido o pacto no prazo assinalado, nada impedindo a comprovação em ação de conhecimento do serviço prestado e da utilidade para a parte.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.